Tribunal: TJBA
Processo: 8018521-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018521-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILSON MATOS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). LEGALIDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. MÉTODO QUE NÃO IMPLICA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS (ANATOCISMO). ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA EM PATAMAR INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TESE DE SIMILARIDADE DO EFEITO ECONÔMICO COM A TABELA PRICE. IRRELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL QUE APONTA A REGULARIDADE DOS CÁLCULOS. ESCOLHA DO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO COMO ELEMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL SEM A COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE FLAGRANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário.

O autor sustenta a abusividade do Sistema de Amortização Constante (SAC), ao argumento de que haveria antecipação de juros futuros, gerando resultado econômico equivalente ao da Tabela Price e ocasionando onerosidade excessiva.

Requereu a substituição do sistema SAC por juros simples, bem como a devolução dos valores pagos a maior.

A sentença de primeiro grau reconheceu a legalidade do sistema SAC, afastou a alegação de capitalização de juros e consignou que a taxa contratada era inferior à média de mercado, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se o Sistema de Amortização Constante (SAC), tal como aplicado no contrato, configura prática abusiva apta a ensejar revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da preliminar de dialeticidade. O recurso atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença ao questionar a análise restrita à legalidade formal do SAC, razão pela qual a preliminar é rejeitada.

Da legalidade do sistema SAC. O Sistema de Amortização Constante é amplamente admitido pela jurisprudência, caracterizando-se por amortização fixa do principal e juros incidentes sobre saldo devedor decrescente, não configurando anatocismo.

Da inexistência de abusividade. A revisão de contratos bancários exige demonstração de ilegalidade ou taxa de juros significativamente superior à média de mercado, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

Da taxa de juros. No caso concreto, a taxa pactuada (9,01% ao ano) é inferior à média de mercado à época da contratação, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva.

Da irrelevância da comparação com a Tabela Price. A simulação pericial indicando custo inferior pela Tabela Price não invalida o sistema contratado, por se tratar de hipótese abstrata, não sendo possível ao Judiciário substituir o método de amortização livremente pactuado.

Do laudo pericial. A prova técnica confirmou a ausência de capitalização de juros e a observância dos parâmetros contratuais pela instituição financeira.

Da autonomia privada. A escolha do sistema de amortização integra o conteúdo do negócio jurídico, sendo vedada a intervenção judicial sem comprovação de abusividade ou ilegalidade flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, com manutenção integral da sentença.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. O Sistema de Amortização Constante (SAC) é legal e não configura capitalização de juros, sendo inaplicável a revisão contratual na ausência de ilegalidade ou abusividade comprovada.”
“2. A taxa de juros inferior à média de mercado afasta a alegação de onerosidade excessiva em contratos bancários.”
“3. A simulação econômica por sistema diverso (Tabela Price) não autoriza a substituição judicial do método de amortização livremente pactuado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8018521-72.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
NILSON MATOS DA SILVA SANTOS
e como Apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04